Tribunal: STF
Processo: RHC 194701
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Autoria e materialidade. Fatos provas. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A controvérsia relativa aos requisitos da preventiva foi apreciada em dois anteriores habeas corpus impetrados nesta Corte, de modo que, por se tratar de reiteração, não foi conhecida.
    2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    3. Tratando-se de feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação que vários são integrantes da organização criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual, de modo que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, 2º, I, III e IV, do CP. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de estadual, o qual teve a ordem denegada. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro, ao analisar o HC 601.775, denegou o writ. Na sequência, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade negou provimento ao agravo regimental.
    3. Neste recurso ordinário, o paciente alega excesso de prazo. Sustenta que “a culpa pelo longo tempo de espera para início da instrução, bem como para o seu imprevisível término, não pode ser de qualquer forma atribuída à defesa ou a algum dos Demandados, vez que trata-se de culpa exclusiva do Estado para formação da culpa”. Afirma que “NÃO HÁ ACUSAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA FACÇÃO DENOMINADA PCC NA PRESENTE PERSECUÇÃO. Aparentemente a Colenda Turma julgou equivocadamente o Recorrente com dados de outro procedimento, tornando as fundamentações ali despendidas inidôneas e, portanto, inexistente”. Aduz que “a prisão preventiva não fora devidamente revista no prazo de 90 (noventa) dias, conforme preconiza o art. 316, Parágrafo Único, CPP, o que literalmente, torna a prisão ilegal. 
    4. A defesa requer “seja mantida a liminar a ser concedida para revogar/relaxar a prisão preventiva que vige em desfavor do Recorrente Frank William de Moraes Leal Horácio, impondo-se caso seja necessário a tornozeleira eletrônica, bem como demais medidas cautelares diversas da prisão”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. De inicio, pontuo que o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte no sentido de que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    8. Quanto à discussão acerca da presença dos requisitos da prisão preventiva, anoto que a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 
    9. E mais: o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Esta Corte também já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11.  Na hipótese de que se trata, dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Conforme consta do decisum, a controvérsia relativa aos requisitos da preventiva foi apreciada em dois anteriores habeas corpus impetrados nesta Corte, de modo que, por se tratar de reiteração, não foi conhecida. 
    Outrossim, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de vários réus são integrantes da organização criminosa PCC, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual, de modo que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 
    Ademais, apesar de o paciente estar preso desde 13/9/2019, a custódia cautelar não se revela, no momento, desproporcional em relação às penas em abstrato do delitos a ele imputados. 
    Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos. 
    É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    [...]”.
    12. Por fim, tal como consta no acórdão recorrido, “tendo sido a prisão preventiva reavaliada pelo juízo de primeiro grau, não há ilegalidade a ser sanada”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator